Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".
3. Emergindo dos elementos de prova carreados aos autos a conclusão de que a agravante se encontra em situação de miserabilidade, e sem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.